Tribunal: TJPA
Processo: 0009145-32.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009145-32.2019.8.14.0040

APELANTE: DHEIMISSON RODRIGUES DA LUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – Inocorrência.

A Súmula 231, do STJ, estabelece que a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir a aplicação da pena base
aquém
do mínimo legal.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA – Improcedência.
Pelo conjunto probatório se verifica que o apelante praticou o crime, juntamente com o menor em conflito com a lei, pois a materialidade e autoria restaram satisfatoriamente comprovadas pelas declarações constantes dos autos. O artigo 244-B, do ECA, estabelece crime “corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.”. Trata-se de crime formal, que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal com o menor ou com seu simples induzimento, independente da prova da efetiva corrupção do menor nos termos da Súmula 500, do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DHEIMISSON RODRIGUES DA LUZ,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra a denúncia que no dia 26 de setembro de 2019, por volta das 17h e 30min, o ora denunciado em concurso com o adolescente Heider Sanches do Nascimento, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraiu a motocicleta da vítima Hellen Keyla Silva, sendo posteriormente preso em flagrante de posse do veículo e de uma arma de fogo calibre 22, além do referido adolescente.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Dheimisson Rodrigues da Luz, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, §2°-A, I, do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 70, do Código Penal, contra a vítima Hellen Keyla, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa e o absolveu do artigo 307, do Código Penal.

Inconformado, o apelante pugna em relação ao crime de roubo qualificado, pela aplicação da confissão espontânea, bem como da menoridade relativa
aquém
do mínimo legal. Já com relação ao crime de corrupção de menor, disposto no artigo 244-B, do ECA, pleiteia sua absolvição, alegando que não há provas de que o adolescente teria sido influenciado a realizar conduta criminosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna em relação ao crime de roubo qualificado, pela aplicação da confissão espontânea, bem como da menoridade relativa
aquém
do mínimo legal.

No entanto, verifica-se da dosimetria da pena que a reprimenda inicial foi aplicada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa, pelo que não há como reduzir
aquém
do mínimo estabelecido por lei, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, consignado pelo Magistrado:

“
2ª Fase
–
Não verifico a presença de nenhuma circunstância agravante da pena. No entanto, verifico a presença da circunstância atenuante da confissão e da menoridade (art. 65, I e ART. 65, III, d, CP). Entretanto, deixo de aplicá-las, tendo em vista que na segunda fase de aplicação da pena, a incidência de circunstância atenuante não poderá reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).”

Portanto, a pena em relação ao roubo qualificado, deve ser mantida integralmente.

Já em relação ao crime de corrupção de menor, disposto no artigo 244-B, do ECA, o apelante pleiteia sua absolvição, alegando que não há provas de que o adolescente teria sido influenciado a realizar conduta criminosa.

No entanto, não há como acolher tal pedido, já que pelo conjunto probatório se verifica que a apelante praticou o crime, juntamente com o menor em conflito com a lei, pois a materialidade e autoria restaram satisfatoriamente comprovadas pelo depoimento das vítimas e informantes. Veja:

“
HELLEN KEYLA SILVA
, testemunha ministerial, disse que foi vítima do crime de roubo, no bairro Cidade Nova. Estava sentada em sua moto, quando dois rapazes lhe abordaram com uma arma em direção à sua cabeça e levaram sua moto. Que o réu estava com um menor de idade, sendo que mandaram ela descer da moto e saíram em fuga. Os dois agentes estavam a pé. Que fez o reconhecimento dos agentes na delegacia, pois conseguiu ver seus rostos. Que quando o crime ocorreu ainda estava claro.

ROMERO LUIZ NUNES MACEDO
, testemunha ministerial, guarda municipal, disse que populares abordaram os réus, pois o alarma da moto havia sido acionado e os agentes estavam próximos. Na abordagem os agentes confessaram o roubo. Que o maior de idade estava com arma de fogo, carregada, no momento da abordagem.

ELISVANDRO LIMA MONTEIRO
, testemunha ministerial, guarda municipal, narrou que populares os acionaram relatando o ocorrido e dando as características dos agentes. A testemunha disse que o réu foi encontrado junto com o parceiro próximo à motocicleta. Na abordagem foi encontrada uma arma de fogo com o maior de idade e confessaram que haviam roubado a moto de uma mulher.

O réu
DHEIMISSON RODRIGUES DA LUZ
, em seu interrogatório, confessou a autoria do crime, mas disse desconhecer que o comparsa era menor de idade. Que o adolescente lhe chamou para fazer o assalto e que não sabia que ele estava com arma de fogo. Disse que também desconhecia que a arma estava em funcionamento.” (Depoimentos extraídos da sentença condenatória – ID 17963306)

O artigo 244-B, do ECA, estabelece crime “corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.”. Portanto, trata-se de crime formal, que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal com o menor ou com seu simples induzimento, independente da prova da efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula 500, do STJ:
“A configuração do crime do art.244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”.

Portanto, não há que se falar em absolvição do crime de corrupção de menores.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/10/2024